Tribunal: TJSP
Processo: 2007364-18.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locatário agravado que aduz a invalidade do julgamento em face da devolução da carta de citação em face da empresa que a autora busca incluir no polo passivo da ação em fundamento na desconsideração inversa da personalidade jurídica. V. Acórdão embargado que tão somente permitiu à autora oferecer o imóvel alugado como a caução exigida pelo art. 59 da Lei no 8.245/91.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locatário agravado que aduz a invalidade do julgamento em face da devolução da carta de citação em face da empresa que a autora busca incluir no polo passivo da ação em fundamento na desconsideração inversa da personalidade jurídica. V. Acórdão embargado que tão somente permitiu à autora oferecer o imóvel alugado como a caução exigida pelo art. 59 da Lei no 8.245/91. Desconstituição dos atos processuais que pressupõe a existência de concreto prejuízo à parte que alegou a nulidade processual (art. 282, 1o, CPC). Embargante que não experimentou qualquer prejuízo, tendo inclusive ofertado contraminuta. Art. 18 do CPC que veda aos litigantes alegarem em nome próprio direito alheio. Tese de nulidade rejeitada.

Embargante que aponta a existência de erro material quanto à indicação do foro perante o qual tramita a ação. Integração cabível apenas para retificar o aludido equívoco. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.